Tribunal: TJPA
Processo: 0831734-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831734-46.2017.8.14.0301
APELANTE: GILBERTO SAMPAIO ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0831734-46.2017.8.14.0301

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: GILBERTO SAMPAIO ARAÚJO

ADVOGADOS: CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO – OAB/PA Nº 12571-A E OUTROS

APELADOS (A): ITAU UNIBANCO S.A E ITAU SEGUROS S.A

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI – OAB/PA Nº 19989-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA. REJEITADA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MESMO GRUPO ECONOMICO. MÉRITO. SEGURADO PORTADOR DE PATOLOGIA PRÉ-EXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0831734-46.2017.8.14.0301

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: GILBERTO SAMPAIO ARAÚJO

ADVOGADOS: CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO – OAB/PA Nº 12571-A E OUTROS

APELADOS (A): ITAU UNIBANCO S.A E ITAU SEGUROS S.A

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI – OAB/PA Nº 19989-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

GILBERTO SAMPAIO ARAÚJO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10º Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 3521077), que julgou
improcedente o pedido formulado pelo autor, por não haver prova concreta do pretenso acidente alegado pela parte
, no bojo da Ação de Indenização Securitária em epígrafe, nos termos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora apelante ajuizou
Ação de Indenização Securitária (Id. 3520992)
, tencionando o recebimento de R$ 120.954,15 (cento e vinte mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), a título de indenização securitária, em virtude da negativa extrajudicial da parte ré/apelante e indenização por danos morais.

A sentença (Id.3521077)
, entendeu não haver prova concreta do acidente alegado pelo autor que ensejaria a indenização securitária pleiteada.

Irresignado,
interpôs o presente apelo (Id. 3521079)
, em cujas razões sustenta a nulidade da sentença, por evidente erro de procedimento consubstanciado na recusa imotivada de produção de prova pericial, diante da ausência de conhecimento técnico do juízo “a quo” para aferir a origem, gravidade e extensão dos danos ocasionados ao joelho do autor/apelante.

Derradeiramente, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e deixe de condenar o Apelante a pagar título de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) ou em qualquer percentual e requer ainda a Condenação das Apeladas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento), conforme artigo 85 e seguintes do CPC.

As parte apeladas, por sua vez, apresentaram contrarrazões (Id. 3521088)
, requerendo a reforma da sentença com a extinção da lide em face do Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, uma vez que este é tão somente o estipulante do contrato de seguro ora em discussão e a única responsável pela apólice é a Apelada ITAÚ SEGUROS S.A. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do pleito recursal e, consequentemente, pela manutenção da decisão alvejada, alegando que o apelante não possui nenhuma invalidez nos termos da apólice de seguro.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3521081; 3521082 e 3521083). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, decorrente da falta de perícia,
afigura-se insubsistente, pois, segundo o princípio do
pas de nulité sans grief
, somente se deve cogitar a nulidade de um ato processual, se este trouxer prejuízo à parte, o que não se vislumbra na espécie, notadamente porque quem solicitou a perícia medica foi a parte ré.

É
consabido que compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes
à
elucida
çã
o dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valorar ou indeferir as provas, desde que fundamentadamente, conforme previs
ã
o constitucional do art. 93, IX, abaixo transcrito:

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
(Destaquei)

Por sua vez, o C
ó
digo de Processo Civil, assim reza, em seu art. 130,
§

ú
nico,
litteris
:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo assim, vislumbro na esp
é
cie que a senten
ç
a ora recorrida est
á
munida de fundamenta
çã
o suficiente a afastar a necessidade de produ
çã
o da prova pericial requerida, notadamente porque n
ã
o h
á
nos autos comprova
çã
o do acidente alegado pelo autor/apelante,
bem como a prova pericial neste caso seria provavelmente inconclusiva, tendo em vista que não se destinaria a aferir a extensão do dano, mas sua origem, além do que em decorrência do tempo e do procedimento cirúrgico realizado inviabilizaria a aferição dos traumas decorrentes do suposto acidente, motivo pelo qual DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR.

Re
lativamente
à preliminar arguida em contrarraz
ões de ilegitimidade passiva do ITA
Ú UNIBANCO S/A,
afigura-se também insubsistente, pois a responsabilidade das empresas é solidária uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES A MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. Na ação de indenização, as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por força da teoria da aparência. (TJ-MG-AC: 10105140150076001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

Importante frisar também que os atos de venda do seguro ao consumidor foram realizados no estabelecimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, motivo pelo qual DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito à indenização securitária contratada pelo apelante, sendo que, de um bordo, a parte apelante aduz fazer jus, pois sofreu um acidente após a contratação do seguro. De outro bordo, a parte apelada afirma em contrarrazões que não há qualquer prova nesse sentido nos autos e que ao tempo da contratação, já era o autor/apelante detentor e conhecedor da doença que lhe fez precisar da cirurgia e lhe causou debilidade temporária.

Pois bem, primeiramente, imperioso realçar que no caso concreto, foram contratadas as seguintes coberturas: - morte acidental no valor de R$355.744,47; - invalidez permanente por acidente até o valor de R$355.744,47; - diária por incapacidade temporária no valor de R$474,33 (Id. 3521047). E que o
contrato afirma que a diária por incapacidade temporária é o valor contratado pelo segurado e definido na Apólice, indenizável em caso de ocorrência comprovada de incapacidade decorrente de
acidente pessoal coberto ou de doença diagnosticada durante o período de vigência do seguro.

O pacto também deixa claro a
exclusão de alguns riscos, tais como:

(...) c) doenças preexistentes de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de contratação, que contribua direta ou indiretamente na caracterização de um evento previsto nestas Condições Contratuais; (...) j) Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Tendinite, Sinovite, Tenossinovite, Artrite, Dormio Facial, Cerviobraquialgia e todos os processos inflamatório inespecíficos relacionados a Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho; (...) h) Doenças, inclusive as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível.

Pois bem.

Para que a parte apelante seja exitosa em seu pleito, mister que os autos evidenciem a existência do acidente ou da patologia ao tempo da contratação do seguro, isto é, em 02/02/2017, conforme apólice nº 011937269 (Id. 3521047), o que, de antemão, não se vislumbra na espécie, senão vejamos.

Não há, nos autos, nenhuma comprovação da existência do suposto acidente alegado. O autor não se desincumbiu de juntar aos autos
boletim de ocorrência, registro fotográfico
ou outra documentação capaz de sustentar sua alegação.

O laudo feito pela assessoria médica do seguro (Id. 3521049) afirma que o apelante apresentou diagnostico de artrose no joelho direito, risco que é excluído da apólice, como pode ser confirmado nas exclusões supracitadas. Diagnóstico que pode ser confirmado por laudos trazido aos autos pelo autor/apelante em Id.3521007 e 3521008.

Desse modo, vislumbro que a causa da cirurgia foi para tratamento de doença e, não, devido a acidente. Reafirmo que não há qualquer prova mínima do sinistro.

De posse dessas informações, inevitável concluir que é
lícita a recusa da seguradora ao pagamento da diária por incapacidade temporária, que é, como dito anteriormente, o valor contratado pelo segurado e definido na Apólice, indenizável em caso de ocorrência comprovada de incapacidade decorrente de acidente pessoal coberto ou de doença diagnosticada durante o período de vigência do seguro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO CONTRATANTE. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA. AUSENCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-MG – AC: 10000190608562001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Julgamento: 03/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 2. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 3. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização. 4. Assim, caso seja agravado intencionalmente o risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 da lei civil, não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do segurado. 5. No caso em exame, não deve prosperar a alegação da parte autora, tendo em vista que o segurado tinha plena ciência de seu estado de saúde quando da contratação do seguro objeto da presente lide. 6. Compulsando os autos, verifica-se que o segurado foi internado em 2004 com o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS). 7. Portanto, não merece guarida as alegações da parte recorrente, tendo em vista que o segurado já tinha plena ciência de sua enfermidade quando da contratação do seguro, de sorte que, por questão de lealdade contratual, deveria ter declinado na declaração pessoal de saúde esta condição, cuja sonegação consciente da enfermidade que possuía importa em desonerar a seguradora-ré do dever de indenizar, em função do agravamento do risco. 8. Assim, descabe o pagamento da indenização contratada, pois ausente a boa-fé objetiva quando da realização do referido pacto, o que ocasionou o agravamento do risco contratado, elementos essenciais que afastam a responsabilidade de reparar o evento garantido, nos termos dos artigos 422 e 766, ambos do Código Civil. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível n. 70038792115, de Porto Alegre. Relator: Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. Data da decisão: 26.01.2011)

Por derradeiro,
quanto aos honorários
, entendo acertada a aplicação tendo em vista a manutenção da sentença, com base no art.
85 do CPC
[1]
.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO,
mantendo os termos da sentença recorrida.

Belém,
18 de novembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Belém, 22/02/2021